Tribunal: TJDFT
Processo: 0747695-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar gratificação por exercício de cargo em comissão. Recurso da parte autora postula o afastamento da prescrição reconhecida pela sentenciante e a nulidade da sentença ou, eventualmente, o julgamento pela causa madura.
2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Não obstante, segundo se extrai do 1o do Anexo do Decreto distrital 38.927/2018, que aprovou o Regimento Interno do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – IDC/PROCON-DF, a autarquia, de regime especial, está vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, a qual integra a Administração Superior do DF, e de onde advém os recursos para o pagamento dos servidores, de modo que também detém a legitimidade para se inserir no polo passivo da ação em que se discute a implementação e pagamento de gratificação ao servidor. Precedente na Turma: (Acórdão 1148135, 07294122220178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 1/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar que se rejeita.
3 – Prescrição. Na forma do art. 4o do Decreto Federal 20.910/32 “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” A parte autora pleiteou administrativamente junto à Administração, em outubro de 2012, o pagamento de gratificação referente ao exercício de cargo em comissão no IDC/PROCON-DF no período de 01/01/2011 a 11/01/2012 (ID 15395907). Segundo se extrai do processo administrativo acostado à vertente, até 30 de agosto de 2017, data da última movimentação (ID 15396659 – PAG 113), a Administração ainda não tinha se pronunciado definitivamente sobre o pleito. O requerimento administrativo é justamente de pagamento da gratificação e segundo se extrai das diversas movimentações havidas no processo administrativo, a Administração ainda promove estudos sobre a pertinência do pedido e amparo legal para o eventual pagamento, caso a conclusão seja favorável à servidora. Nesse quadro, não restou configurada a prescrição da pretensão no pagamento da gratificação. Prescrição que se afasta. Sentença anulada para determinar a remessa do processo à origem, para que seja examinada a questão de fundo.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
E